Tribunal: TJDFT
Processo: 0740177-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL, O QUAL É DEVIDO ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REDISCUSSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ALUGUEL. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual acolheu impugnação apresentada pela exequente. 1.1. A parte agravante se insurge contra a definição, em sede de cumprimento de sentença, do termo final da cobrança de aluguéis decorrentes do contrato de locação.
2. No caso dos autos, já existe coisa julgada material exatamente sobre a data final da locação, sendo vedada a rediscussão da matéria em cumprimento de sentença. 2.1. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: “I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” 2.2. Não existem quaisquer exceções legais que tornariam possível a análise novamente das mesmas questões tratadas e definitivamente julgadas na ação de conhecimento. 2.3. A impugnação aos cálculos do cumprimento de sentença não é o meio processual adequado para rediscutir a matéria e rescindindo a coisa julgada. 2.4. No caso, o juiz não pode alterar o termo final da entrega das chaves considerando ter esta questão sido submetida a julgamento pela 2a Turma, o qual foi claro ao dispor no acórdão que “O locatário que procede à transferência do imóvel locado a terceiro, sem adotar as medidas previstas no ordenamento e em desconformidade com o que prevê o contrato, pode ser responsabilizado. Considerando que não houve a notificação e o consentimento, prévio e escrito, da apelada, rechaça-se a tese dos recorrentes no sentido de que não teriam responsabilidade pela dívida porque cederam os direitos relativos ao imóvel à terceira pessoa, ex-cônjuge da autora, e que foi este último que não procedeu ao pagamento dos aluguéis contados da data de 15/08/2019”.
3. É incabível discussões quanto ao mérito do processo de conhecimento e/ou declaração de nulidade da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Esse é o entendimento desta Corte: "(...) 1. Em sede de Cumprimento de Sentença, é incabível discussões quanto ao mérito do processo de conhecimento e/ou declaração de nulidade da Sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Devem ser utilizados os mecanismos adequados para a desconstituição da coisa julgada. (...)" (07228812120248070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/8/2024).
4. Recurso provido.